Tribunal: STF
Processo: HC 252624
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUFICIENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida despronúncia. 



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.